Tribunal: STF
Processo: Ext 579
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-16
Data de publicação: 1994-03-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO - CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO NA REPUBLICA
FEDERAL DA ALEMANHA - DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EM TERRITÓRIO
BRASILEIRO - ENTIDADES DELITUOSAS AUTONOMAS - INOCORRENCIA DE
CONFLITO APARENTE DE NORMAS - REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO DE
EXTRADIÇÃO - SÚMULA 421/STF - INTELIGENCIA DO ART. 89 DO ESTATUTO
DO ESTRANGEIRO - EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
           - O PROCESSO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA NÃO PERMITE AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PROCEDER AO EXAME DOS ELEMENTOS PROBATORIOS
CONCERNENTES A AUTORIA E A  MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO MOTIVADOR
DO PEDIDO EXTRADICIONAL FORMULADO POR ESTADO ESTRANGEIRO.
           INEXISTE CONFLITO APARENTE DE NORMAS NA HIPÓTESE EM QUE O
DELITO DE HOMICIDIO E COMETIDO COM O OBJETIVO DE PERMITIR AOS AGENTES
A PRATICA DE CRIME DE ESTELIONATO CONTRA ENTIDADES SEGURADORAS.
ESSAS INFRAÇÕES PENAIS GUARDAM PLENA AUTONOMIA JURÍDICA, POSTO QUE
LESAM SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS E OFENDEM BENS JURIDICOS DISTINTOS.
A PRATICA POSTERIOR DO DELITO DE ESTELIONATO, POR CONSTITUIR UMA
NOVA E AUTONOMA CONDUTA INFRACIONAL, NÃO SE QUALIFICA, EM RELAÇÃO AO
CRIME DE HOMICIDIO ANTERIORMENTE COMETIDO, COMO POST FACTUM
IMPUNIVEL.
           - NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO A CIRCUNSTANCIA DE O SUDITO
ESTRANGEIRO SER CASADO COM BRASILEIRA, OU SER PAI DE FILHO
BRASILEIRO, OU, AINDA, DESENVOLVER ATIVIDADE EMPRESARIAL LICITA NO
BRASIL. SÚMULA 421/STF.
           - O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL PENAL ALEMA, CONTEM, EM SI MESMO, O TEOR DA DECISÃO QUE
IMPÕE AO EXTRADITANDO A PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE, O QUE
SATISFAZ, PARA OS FINS E EFEITOS DO ART. 80 DO ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO, AS EXIGENCIAS FIXADAS PELO ORDENAMENTO POSITIVO
BRASILEIRO (INDICAÇÕES NECESSARIAS QUANTO AO LOCAL, DATA, NATUREZA E
CIRCUNSTANCIAS DO FATO DELITUOSO E REFERENCIAS A EXATA IDENTIFICAÇÃO
DO SUDITO ESTRANGEIRO).
           - COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO PRESIDENTE DA REPUBLICA, UMA
VEZ DEFERIDO O PEDIDO EXTRADICIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
DELIBERAR SOBRE A CONVENIENCIA DA ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO
AO ESTADO REQUERENTE, NÃO OBSTANTE O SUDITO ESTRANGEIRO ESTEJA SENDO
PROCESSADO CRIMINALMENTE NO BRASIL OU AQUI SOFRENDO EXECUÇÃO PENAL
EM FACE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA. INTELIGENCIA
DO ART. 89 DO ESTATUTO DO  ESTRANGEIRO. PRECEDENTE.